Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737757-51.2019.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS APELADOS: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 06 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.